Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-80.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002903-80.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELY ALGEMIRA DA SILVA ALVES - CPF: 053.860.091-84 (RECORRENTE), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002903-80.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Gabrielly Algemira da Silva Alves

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

JGA Tour Viagens e Turismo LTDA

Tuiutur Viagens e Turismo LTDA

Malai Manso Hotel Resort S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM DA AUTORA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O presente caso trata-se de pedido de indenização por danos morais, no qual a autora adquiriu um pacote de viagem, no dia 13.05.2020, com diárias para o hotel Malai Manso Resorte Iate Golf, com ida em 23.10.2020 à 25.10.2020, no valor de R$2.984,40, ocorre que a CVC operadora de viagens, próximo a viagem, informou a autora que seu pacote havia sido cancelado por motivos de força maior, pandemia global pela Covid-19.

2. Ademais, verifico nos autos que a Reclamada solucionou o problema pela via administrativa, ressarcindo os valores devidos a consumidora, destaco também os áudios colecionados pela Recorrente, em sua exordial inicial, onde resta claro que a empresa respeitou os direitos da consumidora e esclareceu a autora sobre os procedimentos cabíveis para a restituição dos valores ou para a disponibilização de créditos.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Embora as situações de “caso fortuito” e “força maior” não estejam expressas no artigo 14, § 3º do CDC como sendo causas excludentes de responsabilidade, convém registrar há tempos a doutrina e a jurisprudência vêm contemplando a admissibilidade de tais circunstâncias como sendo elementos do rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e do dano supostamente suportado pelo consumidor. Logo, o que se verifica dos autos é que, o fato do cancelamento das reservas ter sido motivado justamente por uma pandemia (força maior), bem como considerando que o consumidor restou previamente informada sobre tal fato, sendo inclusive reembolsado dos valores despendidos, demonstra que a empresa ré prezou pela preservação da saúde de todos os envolvidos na prestação dos serviços. Assim, tenho que não houve falhas na prestação do serviço, vez que, configurado um motivo de força maior, apto a afastar qualquer responsabilidade por parte das partes reclamadas.
”

4. Assim, restando evidenciado que houve solução administrativa e considerando que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021